Tribunal: TJBA
Processo: 8125579-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125579-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: MONIQUE BRITO AZEVEDO

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição de ensino superior (UNIME – União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda.) contra acórdão que, ao desprover apelação, manteve sentença que reconheceu a inexigibilidade de cobranças adicionais feitas a estudante beneficiária de financiamento estudantil integral (FIES), condenando-a ainda ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afirmar que a tese de ausência de responsabilidade da instituição de ensino quanto às regras do FIES configuraria inovação recursal, contrariando o alegado pela embargante de que essa tese já constaria de sua contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir vícios formais no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

4. A matéria ventilada nos presentes embargos - a respeito de ter havido, ou não, inovação recursal quanto à tese defensiva da origem das cobranças questionadas pela autora -, foi devidamente analisada pelo órgão julgador, o qual concluiu tratar-se de inovação recursal, em razão de ausência de alegação prévia na instância de origem.

5. A análise das razões recursais demonstra que a parte embargante busca rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício efetivo no acórdão, o que descaracteriza a função integrativa dos embargos declaratórios.

6. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, impede a acolhida do recurso aclaratório, não se prestando o instrumento a corrigir eventual inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.013, § 1º, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125579-03.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e como embargada MONIQUE BRITO AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .